Tribunal: TJES
Processo: 0000105-60.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-60.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL GUEDES NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB COM CARÁTER MERAMENTE ORIENTADOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa nomeada para apresentar razões de apelação criminal em favor do réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, ao argumento de que a decisão foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios pela atuação no grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários em favor da advogada dativa e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Configura-se omissão quando a decisão judicial deixa de apreciar questão relevante submetida à apreciação jurisdicional, hipótese verificada quando não há fixação de honorários devidos ao advogado dativo regularmente nomeado para atuar no processo.

5. A remuneração do defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado e a natureza da atuação profissional.

6. As tabelas de honorários elaboradas pelas seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro orientador para a fixação de valor justo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 984).

7. O arbitramento dos honorários deve observar, por analogia, os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

8. A Resolução CNJ nº 618/2025 também estabelece parâmetros para a fixação da verba honorária do advogado dativo, considerando, entre outros aspectos, a complexidade da causa, o grau de especialização exigido, o tempo de tramitação e a forma de prestação do serviço.

9. No caso concreto, tratando-se de causa de baixa complexidade, com atuação da advogada dativa restrita à apresentação de razões recursais em processo eletrônico e com um único assistido, revela-se proporcional a fixação de honorários no valor de R$800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de honorários em favor de advogado dativo regularmente nomeado configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo.

3. A fixação dos honorários do advogado dativo deve observar critérios de proporcionalidade e apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo despendido na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IUMARA SOARES CAIRES
, na condição de advogada dativa do acusado
FAGNER JESUS DE OLIVEIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal.

Em suas razões recursais (ID nº 18186589), a embargante afirma que o acórdão padece de omissão, na medida em que não houve a fixação de honorários advocatícios pela atuação na condição de advogada dativa.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 18571172), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IUMARA SOARES CAIRES
, na condição de advogada dativa do acusado
FAGNER JESUS DE OLIVEIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal.

Em suas razões recursais (ID nº 18186589), a embargante afirma que o acórdão padece de omissão, na medida em que não houve a fixação de honorários advocatícios pela atuação na condição de advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, conforme se infere do despacho de ID nº 16392968, a embargante foi nomeada para apresentar as razões recursais em prol do réu FAGNER, contudo, não houve o arbitramento de verba honorária, razão pela qual passo a fixá-la:

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, fixando honorários em prol da advogada dativa (Drª Iumara Soares Caires - OAB/ES nº 12.909), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.